Tribunal: STJ
Processo: 5368965-56.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2702433 - RS (2024/0261116-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALCEU HENKE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADOS
: MARCELO ATAÍDE BOCHI - RS041430
ALCEU HENKE - RS110073
AGRAVADO
: DIRCE ADAIR FUCKS BATISTA
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO MACHADO - RS038692
NEUSA DOLORES LEMKE BATISTA - RS057816
JOÃO RICARDO LOPES MACHADO - RS101458
INTERES.
: EDGAR ADALBERTO DA VEIGA FUCKS
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe à parte agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo
a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que, para afastar o
óbice da Súmula no 83/STJ, deve a parte recorrente indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes à decisão agravada, de forma a
demonstrar que a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é diversa
da adotada na origem, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50987447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:21:55
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: a45dcd68-c49f-4e58-9bd8-b36fb138bfe2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2702433 - RS (2024/0261116-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALCEU HENKE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADOS
: MARCELO ATAÍDE BOCHI - RS041430
ALCEU HENKE - RS110073
AGRAVADO
: DIRCE ADAIR FUCKS BATISTA
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO MACHADO - RS038692
NEUSA DOLORES LEMKE BATISTA - RS057816
JOÃO RICARDO LOPES MACHADO - RS101458
INTERES.
: EDGAR ADALBERTO DA VEIGA FUCKS
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe à parte agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo
a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que, para afastar o
óbice da Súmula no 83/STJ, deve a parte recorrente indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes à decisão agravada, de forma a
demonstrar que a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é diversa
da adotada na origem, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ALCEU HENKE - SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
A denegação se deu pelos seguintes fundamentos: (i) incidência da Súmula
no 83/STJ em relação ao entendimento de que o acórdão recorrido decidiu em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao entender que
se admite terceiro na condição de assistente apenas quando demonstrado seu
interesse jurídico, o que ocorre quando a relação jurídica integrada pelo terceiro for
diretamente atingida pelo provimento jurisdicional; e (ii) a revisão do julgado para
entender que o terceiro teria interesse jurídico esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ.
Nas razões do presente recurso (e-STJ fls. 140/166), a parte agravante
alega que é credora legítima do espólio, de modo que apenas busca "(...) garantir a
possiblidade de acompanhar o processo e receber os seus honorários pelos serviços
(e-STJ fl. 141).
prestados"
Afirma que seu interesse jurídico está estabelecido no contrato de
honorários e pela natureza alimentar destes.
Sustenta que o interesse econômico também é um interesse jurídico.
Documento eletrônico VDA50127650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:00
Código de Controle do Documento: c3c0c8c8-2e48-46ae-b5dd-fa6cb21687c3

Aduz que a discussão referente ao ingresso em juízo como terceiro
interessado se trata de matéria unicamente de direito, não sendo aplicável o óbice da
Súmula no 7/STJ.
Argumenta que a Súmula no 83/STJ também não incide ao presente caso,
visto que "(...) o fato de possuir honorários advocatícios a receber por serviços prestados
ao falecido Edgar confere ao recorrente o interesse jurídico, a legitimidade e a
(e-STJ fl. 161).
possibilidade reclamados pelo vigente ordenamento jurídico"
Ao final, requer o provimento do recurso.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 170/175.
Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo não conhecimento do
recurso (e-STJ fls. 187/188).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Observa-se dos autos que não houve impugnação específica do fundamento
da decisão agravada de que o aresto recorrido decidiu em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao entender que o ingresso como
assistente pressupõe a demonstração de interesse jurídico que respalde a intervenção
no feito.
Tal circunstância atrai a aplicação do disposto no art. 932, III, do Código de
Processo Civil, que impõe ao relator não conhecer do recurso "(...) que não tenha
.
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida"
Vale ressaltar que esse entendimento foi chancelado pela Corte Especial no
julgamento dos EAREsp 746.775/PR:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
Documento eletrônico VDA50127650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:00
Código de Controle do Documento: c3c0c8c8-2e48-46ae-b5dd-fa6cb21687c3

4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, que veda o
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo
interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos" (EAREsp 746.775/PR, Relator
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Relator p/ Acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe
).
19/09/2018
30/11/2018

Cumpre esclarecer que a impugnação específica do fundamento referente à
incidência da Súmula no 83/STJ demanda a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes à decisão agravada, de forma a demonstrar que a
orientação jurisprudencial desta Corte Superior é diversa da adotada na origem, o que
não ocorreu no caso dos autos, visto que o precedente apontado pelo agravante em
suas razões, longe de demonstrar interpretação divergente, está no mesmo sentido
que o da decisão agravada.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015.
SÚMULA N. 83/STJ. CONTRADITA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Cabe ao agravante, nas razões do agravo, trazer argumentos suficientes
para contestar a decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida
pelo Tribunal de origem. A ausência de impugnação de todos os
fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo,
nos termos do art. 932, III, do CPC de 2015.
2. Quando o inconformismo excepcional não é admitido com fundamento no
enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a contradita
deve
indicar
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes
aos
mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o
entendimento jurisprudencial desta Corte.
3. Não tendo a insurgente refutado os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade no momento processual oportuno, não cabe fazê-lo no
âmbito do agravo interno, considerada a preclusão consumativa operada
pela interposição do recurso antecedente.
4. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 1.933.778/SC, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
21/2/2022
23/2/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50127650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:00
Código de Controle do Documento: c3c0c8c8-2e48-46ae-b5dd-fa6cb21687c3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.702.433 / RS
Número Registro: 2024/0261116-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024833720128210029
24833720128210029
2483372012821002950123398520228210029
50001426520038210029 50086798320228210029 50123398520228210029 53689655620238217000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALCEU HENKE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADOS : MARCELO ATAÍDE BOCHI - RS041430
ALCEU HENKE - RS110073
AGRAVADO
: DIRCE ADAIR FUCKS BATISTA
ADVOGADOS : LUÍS ALBERTO MACHADO - RS038692
NEUSA DOLORES LEMKE BATISTA - RS057816
JOÃO RICARDO LOPES MACHADO - RS101458
INTERES.
: EDGAR ADALBERTO DA VEIGA FUCKS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA50972622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:52:15
Código de Controle do Documento: 132509aa-7c07-4e4c-8d28-6744bef6da21

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:52:15
Código de Controle do Documento: 132509aa-7c07-4e4c-8d28-6744bef6da21